Tribunal: TJSP
Processo: 0500789-62.2009.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Auto de Infração – Exercício de 2005 - Execução ajuizada em novembro de 2010 e extinta em junho de 2024 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui à exequente – Aplicação dos Temas 566 a 569 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.